Tribunal: STJ
Processo: 0042896-93.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072328 - AL(2026/0042896-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OLIMPIO JOSE BRANDAO DE LIMA
ADVOGADO
: JUAREZ FERREIRA DA SILVA - AL002725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a impetração de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
remédio constitucional, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou teratologia, inexistentes na espécie.
2. No caso, o ingresso domiciliar não se baseou exclusivamente em notícia
anônima, mas em elemento objetivo e verificável previamente constatado
pelos agentes públicos, que, ainda do lado externo da residência,
visualizaram motocicleta cuja placa, consultada em sistema oficial,
apontava registro de roubo, circunstância apta a caracterizar fundadas
razões.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e89b2fbd-3f75-4f54-9b34-36e8b26ff741

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072328 - AL(2026/0042896-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OLIMPIO JOSE BRANDAO DE LIMA
ADVOGADO
: JUAREZ FERREIRA DA SILVA - AL002725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a impetração de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
remédio constitucional, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou teratologia, inexistentes na espécie.
2. No caso, o ingresso domiciliar não se baseou exclusivamente em notícia
anônima, mas em elemento objetivo e verificável previamente constatado
pelos agentes públicos, que, ainda do lado externo da residência,
visualizaram motocicleta cuja placa, consultada em sistema oficial,
apontava registro de roubo, circunstância apta a caracterizar fundadas
razões.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por OLIMPIO
habeas corpus
JOSE BRANDAO DE LIMA contra decisão em que não conheci do
e que foi assim
writ
relatada (e-STJ fl. 243):
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
OLÍMPIO JOSÉ BRANDÃO DE LIMA apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no âmbito da Revisão
Criminal n. 0810956-40.2025.8.02.0000.
Documento eletrônico VDA55695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: 4f726b56-a291-4d05-97ee-61636a494d25

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
tipificado no
, da
(e-STJ fls.
).
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
75/85
A Corte de origem manteve a condenação (e-STJ fls.
).
99/104
Revisão criminal julgada improcedente (e-STJ fls.
).
12/20
Daí o presente
, no qual alega o cabimento do
substitutivo
writ
habeas corpus
com pedido de liminar, à luz dos arts. 648, incisos VI e VII, e 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, sustentando que o remédio constitucional pode
ser utilizado para sanar ilegalidade manifesta.
No mérito, alega nulidade absoluta da prova por violação domiciliar ilegal,
sustentando ausência de ?fundadas razões? pré-existentes para o ingresso
policial, porquanto a diligência se iniciou apenas a partir de denúncia
anônima não corroborada.
Por tese subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o
da
art. 28
argumentando que, embora a quantidade apreendida
Lei n. 11.343/2006,
seja significativa e não houve flagrante de ato de mercancia.
Requer, ao final, a concessão de medida liminar, para imediata suspensão
dos efeitos da condenação, com expedição de alvará de soltura em favor do
paciente, e, no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o
da
art. 28
com revisão da dosimetria e do regime inicial (e-STJ fls.
Lei n. 11.343/2006,
).
10/11

No presente agravo, sustenta que a denúncia anônima, desacompanhada
de outros elementos indicativos da prática criminosa colhidos em investigação
preliminar, não é suficiente para legitimar o ingresso de policiais em domicílio.
Aduz que a diligência policial que culminou na apreensão das provas e,
posteriormente, na condenação teve como único ponto de partida denúncia anônima
não corroborada por quaisquer diligências prévias.
Defende que a invasão domiciliar se deu sem fundadas razões, em afronta
às exigências constitucionais, o que torna ilícitas as provas dela derivadas, nos termos
da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fls.
).
251/252
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: 4f726b56-a291-4d05-97ee-61636a494d25

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes
em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do
substituto
habeas corpus
ou concomitante a recurso próprio, situação essa que se amolda ao caso vertente.
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as
devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE
ART. 71
DESÍGNIOS.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FATICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que para o
reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação
dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo
entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam
entrelaçados. Dessa forma, a conduta posterior deve constituir um
desdobramento da anterior (Precedentes).
3. Na espécie, a Corte local concluiu que os crimes perpetrados não
possuíam um liame a indicar a unidade de desígnios, verificando-se, assim,
a habitualidade e não a continuidade delitiva. Desconstituir tais premissas
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável na
via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
853.767/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
grifei.)
3/11/2023,

Nesses termos, a impetração do
em substituição a recursos
habeas corpus
previstos no ordenamento jurídico não se coaduna com a racionalidade do sistema
recursal penal, salvo em hipóteses excepcionais, como as de manifesta ilegalidade ou
teratologia, circunstâncias essas inexistentes no presente caso.
Quanto à busca domiciliar, o Tribunal de origem assim decidiu (e-STJ fls.
)
17/18
Documento eletrônico VDA55695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: 4f726b56-a291-4d05-97ee-61636a494d25

19. A defesa constrói sua argumentação sobre a premissa de que os
policiais ingressaram no domicílio baseados exclusivamente em denúncia
anônima, sem qualquer elemento de corroboração prévia, configurando
aquilo que a doutrina denomina "fishing expedition" ou "pescaria probatória".
A partir dessa premissa, invoca precedentes dos tribunais superiores que
anularam provas obtidas em situações semelhantes.
20. Ocorre que a dinâmica fática que se extrai da análise detida dos autos
revela situação diversa daquela sobre a qual a defesa construiu sua tese.
21. Consta expressamente do Auto de Apreensão de fls. 12 e dos
depoimentos prestados pelos policiais militares José Avani Tenório
Cavalcante, Genival Nunes Pereira e Rodrigo Gustavo Silva que, ao
atenderem a denúncia que se referia ao endereço do réu, os agentes, ainda
posicionados do lado externo da residência, avistaram pelo portão uma
motocicleta Honda Bros, placa NMK 2925. Chamou-lhes a atenção o fato de
o veículo estar coberto, em horário comercial, numa residência onde
supostamente funcionava ponto de venda de drogas.
22. Procederam então à consulta da placa no sistema informatizado
constatando que o veículo constava como produto de roubo, conforme
Boletim de Ocorrência no
lavrado em data anterior. Após
0590-K/13-1071,
essa constatação objetiva é que os policiais procederam com a busca
domiciliar que resultou no encontro de drogas apreendidas.
23. Esse elemento fático é relevante e determinante para a análise jurídica
da questão. Não se trata de entrada baseada exclusivamente em denúncia
anônima desacompanhada de elementos materiais de corroboração. Há, ao
contrário, elemento objetivo, concreto e verificável que antecede o ingresso
domiciliar: a presença de motocicleta produto de roubo na residência
investigada.
[...]
28. No caso concreto, os policiais, ainda na área externa do imóvel,
constataram objetivamente a presença de motocicleta roubada. Essa
constatação não decorreu de busca exploratória ou de entrada especulativa
na residência, mas de verificação realizada do lado de fora, mediante
consulta a sistema oficial de dados. A partir desse momento, tornou-se
evidente que, no interior daquela residência, havia pessoa em situação de
flagrante delito pela prática do crime de receptação, na modalidade de
guardar ou ocultar coisa produto de crime.

No contexto narrado pelo Tribunal de origem, verifica-se que o ingresso no
domicílio não se apoiou unicamente em denúncia desacompanhada de corroboração,
mas em elemento objetivo, concreto e imediatamente verificável, anterior à entrada no
domicílio, consistente na presença, no interior da residência, de bem com registro de
origem criminosa.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
E
Documento eletrônico VDA55695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: 4f726b56-a291-4d05-97ee-61636a494d25

PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. QUESTÕES SUPERADAS
DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA,
CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILICITUDE DA
PROVA EM RAZÃO DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR
INOBSERVÂNCIA AO
DO CPP. OUTROS ELEMENTOS DE
ART. 226
PROVA APTOS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. OITIVA DAS VÍTIMAS E
TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REALIZADA
POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PRODUÇÃO DE PROVA
REQUERIDA PELA DEFESA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência desta Corte no sentido de que a interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do
segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o
cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual,
manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a
preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por
último" (STJ, EDv no AgInt nos
Rel. Ministro LUIS
EAREsp 955.088/RS,
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
13/9/2018)
2. As alegações de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por
ausência de fundamentação e de inépcia da denúncia por violação ao
disposto no
do CPP estão superadas diante da prolação da sentença
art. 41
condenatória em desfavor do paciente (confirmada em segundo grau), sede
em que houve o exame exauriente das provas contidas nos autos.
3. Na hipótese, não houve ofensa ao princípio da correlação, pois todos os
fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito imputado
ao paciente foram descritos na denúncia, o que lhe garantiu o pleno
exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. O
o, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade
art. 5
do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição
expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo
relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a
inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião
do julgamento do RE n.
assentou o entendimento de que "a
603.616/RO,
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
Documento eletrônico VDA55695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: 4f726b56-a291-4d05-97ee-61636a494d25

período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
5. No caso dos autos, constata-se que a entrada dos policiais na
residência deu-se em decorrência de informações anteriores obtidas
por denúncia anônima no sentido de que, naquela residência, havia um
veículo Voyage que era produto de roubo. Ao diligenciarem ao
endereço indicado, os policiais avistaram referido veículo no interior da
residência, o que motivou o ingresso no local. Nesse contexto, entendo
que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual
não há nulidade das provas por violação de domicílio.
[...]
18. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
789.650/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
Não se evidencia, portanto, ilegalidade flagrante a justificar a concessão da
ordem.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: 4f726b56-a291-4d05-97ee-61636a494d25

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.328 / AL
Número Registro: 2026/0042896-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00091443620138020058 08109564020258020000 8109564020258020000 91443620138020058
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUAREZ FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JUAREZ FERREIRA DA SILVA - AL002725
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: OLIMPIO JOSE BRANDAO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OLIMPIO JOSE BRANDAO DE LIMA
ADVOGADO : JUAREZ FERREIRA DA SILVA - AL002725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA55916292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: bcdc0e13-457f-47b2-9c3d-f033f30570bf

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: bcdc0e13-457f-47b2-9c3d-f033f30570bf